Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ONZE VEZES). LEI 8.137/1990. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 12, INC. I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VETOR CONDUTA SOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pratica o crime previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.
2. O crime tributário do art. 1o da Lei no 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
3. Mantém-se a causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei no 8.137/1990, quando a quantidade do tributo omitido, sem os acessórios, é demasiadamente vultosa.
4. O dolo específico do crime de falsidade ideológica está configurado quando presente a vontade de prejudicar direitos, criar obrigações e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
5. Comete o crime de falsidade ideológica aquele que pratica uma série de falsidades na constituição da sociedade empresária, com propósito de se esquivar das responsabilidades inerentes à função de administrador da empresa, lesando, assim, interesses de credores, consumidores e do próprio Estado.
6. A consumação do crime de falsidade ideológica independe da comprovação de danos, bastando que a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, no caso, falsidades na constituição da sociedade empresária, seja potencialmente capaz de gerar danos a terceiros.
7. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
8. Recurso conhecido e desprovido.